Tribunal: TJDFT
Processo: 0704822-72.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704822-72.2021.8.07.0005 RECORRENTE: HENRIQUE GOMES RABELO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto na forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRA REALIZADA COM CARTÃO E SENHA. “GOLPE DO MOTOBOY”. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. I. À luz do artigo 945 do Código Civil e do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil da instituição financeira deve ser atenuada na hipótese em que o consumidor negligencia a custódia do cartão e o sigilo da senha. II. Não se pode eximir de responsabilidade o consumidor que, voluntária ou involuntariamente, permite que o seu cartão e a sua senha passem às mãos de criminosos que realizam saques ou compras geradores do desfalque na conta corrente. III. Tem parcela de responsabilidade a instituição financeira que, apesar de dispor de sistemas eletrônicos de segurança, falha ao não impedir saques ou compras que, por suas características, valores e cronologia, sinalizavam claramente a existência de fraude. IV. Grandes bancos não podem ignorar a existência de fraudes cada vez mais sofisticadas que fazem vítimas consumidores que apresentam níveis diferentes de vulnerabilidade, como é o caso dos idosos, afinal devem suportar os riscos da sua atividade empresarial. V. À falta de lesão a direito da personalidade não há que se cogitar de dano moral passível de compensação pecuniária, na linha do que dispõem os artigos 11 e 12 do Código Civil. VI. Não se pode cogitar de compensação por dano moral na hipótese em que o consumidor é o primeiro responsável pela operação fraudulenta que desfalcou sua conta bancária. VII. Recurso parcialmente provido. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, alega ter sido vítima do “golpe do motoboy” e que a culpa da fraude é exclusiva da instituição financeira. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “A inadmissibilidade do recurso especial principal importa na impossibilidade de se conhecer do recurso especial adesivo.” (AgInt no REsp n. 2.012.709/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009